Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-20.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006361-20.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Exclusão - ICMS, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CURTUME PANORAMA LTDA - CNPJ: 03.189.063/0008-00 (APELANTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFICIO FISCAL APELAÇÃO - BENEFÍCIO FISCAL - AUSÊNCIA DE CONVÊNIO AUTORIZADO PELO CONFAZ -. CREDITAMENTO DE ICMS.- INFRAÇÃO AUTUADA PELO FISCO - NECESSIDADE DE REGISTRO , PUBLICAÇÃO E DEPÓSITO PARA CONVALIDAÇÃO CONVÊNIO ICMS 190/2017 NA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONFAZ – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGATORIEDADE DO FISCO- AEPLO DESPROVIDO.

A necessária publicação e registro no Confaz exigido para convalidação dos convênios, não pode ser imposta a administração pois, contrariamente do que afirma a Apelante não é ato vinculado, sendo inclusive permitida a revogação do beneficio a qualquer tempo nos termos do que dispõe o §2º da clausula décima do Convenio 190/2017.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CURTUME PANORAMA LTDA em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida aos 28.04.2022 pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº1006361-20.2020.8.11.0006, julgou improcedente o pedido constante da presente ação, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Recorrente sustenta a reforma da sentença, posto que a concessão e benefícios fiscais é ato vinculado e deve ser concedido a todos aqueles que preenchem os requisitos legais.

Argumenta que em nenhum momento a Recorrida alega não ter a recorrente direito, se sujeitando a afirmar tratar-se de mera liberalidade o registro, depósito e publicação no CONFAZ o benefício fiscal. Ocorre que como exposto, não se trata de mera liberalidade ou discricionariedade a inclusão ou não.

Destaca que todo o processo ocorreu em virtude da patente omissão da ré pela não publicação do ato normativo no diário Oficial do Estado de Mato Grosso nem efetuar registro e depósito perante a Secretaria da Confaz da documentação comprobatória correspondente, relativamente ao beneficio fiscal objeto do presente protocolado.

Aduz que caso a recorrida tivesse cumprido suas obrigações legais de publicação, registro e depósito na CONFAZ não haveria o referido processo administrativo nem a dívida ativa ora discutida.

Destaca que o preenchimento dos requisitos e a adequação da recorrente aos benefícios fiscais é incontroverso, tanto pelo auto de infração objeto da cobrança quanto pela decisão de primeiro grau.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, para que seja compelida a ré a efetuar a publicação, registro e depósito da Lei n. 7.216/99, do Decreto 1.290/2000 e do Convênio ICMS 190/2017 na Secretaria Executiva do Confaz.

Contrarrazões. (id.139372197).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela ausência de interesse público na causa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante busca a reforma da sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que seja compelida a ré a efetuar a publicação, registro e depósito da Lei n. 7.216/99, do Decreto 1.290/2000 e do Convênio ICMS 190/2017 na Secretaria Executiva do Confaz.

Assevera que o registro e depósito na Secretaria Executiva do Confaz são condições necessárias para o gozo dos benefícios fiscais sem os quais inviabiliza qualquer pedido de afastamento da sanção prevista no artigo 8º inciso I da Lei Complementar nº 24/1975.

A autora relatou que foi beneficiada pela remissão prevista no Convênio ICMS 190/2017, autorizada pela Lei Complementar n. 160/2017, sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições.

Destarte, com o surgimento do CONVÊNIO ICMS 190/2017, o Estado de Mato Grosso concordou em convalidar os incentivos fiscais concedidos, dispensando os valores já em processo de cobrança, conforme Cláusula Primeira.

A Secretaria de Fazenda do Estado de Paraná não reconheceu o direito a remissão dos créditos previsto no Convenio 190/17 em virtude da ausência de publicação no diário do Estado de Mato Grosso nem o registro e depósito perante a Secretaria da Confaz da referida lei 7.216/99 nem do Decreto 1.290/2000, e assim, lavrou auto de infração em desfavor da empresa Apelante resultante de um processo administrativo nº 6.577104-7.

Sobre a possibilidade de instituir beneficio fiscal, o art. 155, § 2º, XII, g , da Constituição Federal reza:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) XII - cabe à lei complementar: (...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogado.”

Adveio, inicialmente, a Lei Complementar nº 24/75 que estabeleceu as normas gerais para a instituição de convênios do ICMS pelos estados.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar 160/2017 que autorizou que convênio firmado junto ao CONFAZ permitisse aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XIIdo § 2º do art. 155 da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.

Em 15 de dezembro de 2017, foi aprovado o Convênio ICMS 190/17 que, nos termos da lei complementar sobredita, convalidou os benefícios fiscais concedidos sem a prévia aprovação deliberativa no CONFAZ.

Para essa convalidação duas foram as exigências: publicação das normas a convalidar e o registro das mesmas no CONFAZ.

Tendo seguido todas as regras para a convalidação, a Lei Complementar 160/2017 trouxe a seguinte permissão ao estado
litteris
:

“Art. 3º. O convênio de que trata o art. 1º desta Lei Complementar atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas: (...) § 4º. A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição .”

Com tal permissivo, o Convênio ICMS 190/2017 reproduziu o texto legal
verbis
:

“Cláusula décima. As unidades federadas que editaram os atos e que atenderam as exigências previstas na cláusula segunda ficam autorizadas a conceder ou prorrogar os benefícios fiscais, nos termos dos atos vigentes na data da publicação da ratificação nacional deste convênio, desde que o correspondente prazo de fruição não ultrapasse:

(...) § 2º. A unidade federada concedente pode, a qualquer tempo, revogar ou modificar o ato normativo ou o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante dos benefícios fiscais, antes do seu termo final de fruição ”

Portanto, a autorização para, a qualquer tempo, reduzir o alcance ou o montante dos benefícios fiscais convalidados, torna absolutamente legal e constitucional a instituição de condição para fruição dos benefícios de crédito presumido e redução da base de cálculo.

Com efeito, da necessidade de publicação e registro no Confaz ser exigido para convalidação dos convênios concedidos, tal situação não pode ser imposta a administração pois, contrariamente do que afirma a Apelante não é ato vinculado, sendo inclusive permitida a revogação do beneficio a qualquer tempo nos termos do que dispõe o §2º da clausula décima do Convenio 190/2017.

Desta sorte, se a administração fazendária deste Estado no exercício de sua liberdade discricionária optou por não registrar e publicar no Confaz referida lei 7.216/99 nem do Decreto 1.290/2000, não há como obrigar que venha convalidar a fim de permitir o u=gozo de beneficio fiscal que não pretendeu conceder.

Diante de tais circunstâncias, NEGO PROVIMENTO ao Apelo para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024